Tribunal: TJSP
Processo: 1016445-30.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Contrato bancário – Conta corrente – Solicitação verbal de encerramento da conta dirigida à gerente da agência bancária – Não demonstração – Inexistência de prova acerca do efetivo encerramento formal da conta corrente – Mera alusão à modalidade especial da conta questionada (Bradesco Prime) que não conduz à conclusão sobre a possibilidade de realização de

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Contrato bancário – Conta corrente – Solicitação verbal de encerramento da conta dirigida à gerente da agência bancária – Não demonstração – Inexistência de prova acerca do efetivo encerramento formal da conta corrente – Mera alusão à modalidade especial da conta questionada (Bradesco Prime) que não conduz à conclusão sobre a possibilidade de realização de operações informais pelo correntista, ausente comprovação da existência de disposição contratual que preveja tal prerrogativa – Autora que não se desincumbiu do ônus de fato constitutivo do direito, não aplicada a inversão do ônus da prova prevista no CDC, por ausência de verossimilhança das alegações – Artigo 373, I e artigo 434, do CPC – Encerramento formal da conta, com solicitação escrita, que é dever legal e contratual, e visa à segurança do próprio correntista – Imperativos do dever de conduta impostos a todos os partícipes da relação obrigacional – Boa-fé objetiva – Inteligência do artigo 422 do Código Civil – Ausência de movimentação da conta por período superior a seis meses que impõe à instituição financeira o dever de cancelamento automático do contrato – Resoluções Bacen 2025/93 e 2878/2001 e CDC – Não incidência – Inatividade da conta não verificada – Peculiaridade do caso – Singularidade relativa a questão de fato – Autora que manteve a conta em plena atividade, inclusive com recebimento de valores, via transferência eletrônica (TED), pagamentos mensais de serviços contratados, em débito automático, e recolhimento mensal de valores relativos à previdência privada – Aquiescência da autora à manutenção do contrato de conta corrente – Reconhecimento – Cobrança de taxas e encargos – Possibilidade – Dívida decorrente da utilização de limite de cheque especial, sem o respectivo adimplemento – Reconhecimento – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Reconhecimento – Notificação prévia sobre a negativação – Dever do órgão de proteção ao crédito, e não do credor Súmula 359, STJ – Danos morais – Indenização descabida – Inadimplência que configura culpa exclusiva da autora – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.